Tribunal: TJDFT
Processo: 0042580-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0042580-51.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROMANA CAVALCANTI DE MOURA, MARIA LAURA CAVALCANTI DE MOURA CUNHA, RENATO CAVALCANTI DE MOURA CUNHA D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante, DISTRITO FEDERAL, quanto à quitação informada pelo Apelado à fl. 1 ID 15803672, e à remanescência do interesse recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator